Tribunal: TJSP
Processo: 2246502-13.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Manutenção. Decisão monocrática que deve subsistir pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, pois a questão foi dirimida com critério, coesão e em consonância com a legislação em vigor.
RECURSO NÃO PROVIDO.